Tribunal: STF
Processo: ARE 1406398
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGO DE EXECUÇÃO. APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DAS EMPRESAS E SÓCIOS DO GRUPO. PENHORA DE BEM PERTENCENTE AOS SÓCIOS DO GRUPO. APELAÇÃO IMPROVIDA



    1. O caso em análise trata de suposta ocorrência de prescrição intercorrente, já que, conforme o ora apelante, passaram-se mais de 05 (cinco) anos entre a data da citação da empresa executada e a citação dos sócios.



    2- A apelada ajuizou ação em 04/06/1999, houve citação negativa da empresa originária em 17/11/1999. Em 08/10/2001 a apelada requereu suspensão da execução, em face de adesão e posterior exclusão a programa de parcelamento da divida que ocorreram de forma sucessiva, isto é, adesão ao REFIS, em 11/11/1998 tendo sido benefício rescindido em 17/04/2005; adesão ao PAES, em 23/04/2005, tendo sido rescindido em 18/03/2006;nova adesão ao REFIS, em 24/04/2007, e posterior exclusão em 10/08/2007. Em 30/09/2011 houve nova citação negativa da empresa originária. Em 10/11/2011 a apelada requereu o reconhecimento de grupo econômico, a desconsideração da pessoa jurídica e citação dos sócios, o que foi deferido em 03/04/2012. Posteriormente, foi determinado e penhora de bens dos sócios das empresas que compunham o grupo econômico com o intuito de apurar os valores devidos. Em 06/07/2012 foi penhorado um bem imóvel de propriedade dos ora apelantes. Incluídos no polo passivo da demanda executiva, os apelantes apresentaram embargos de execução sob a alegação de ter havido prescrição intercorrente, com o curso de mais de 05 (cinco) anos entre a citação da empresa originária e a citação dos mesmos, tese que não fora acolhida pelo Juízo de primeira instância.



    3- Em verdade, o que se reconhece é que, uma vez consumada a prescrição no curso do processo em face do devedor principal, por ausência de qualquer medida efetiva de satisfação ou suspensão da exigibilidade do crédito, não cabe o redirecionamento da cobrança para o responsável subsidiário.



    4- No caso dos autos, entretanto, a execução movida contra o legitimo devedor seguia seu curso regular, tendo sido citada a empresa e por ter ocorrido à interrupção do prazo pela adesão da mesma a sucessivos programas de parcelamento da divida.



    5- Desse modo, in casu, não se verifica a ocorrência da prescrição intercorrente, visto que entre a data da citação da devedora originária e a data do redirecionamento da ação, em observância ao art. 174 do CNT, não transcorreu lapso temporal necessário para a decretação do instituto processual.



    6-Quanto ao redirecionamento em desfavor dos apelantes, conforme a doutrina e a jurisprudência dominante, a exigência para a legitimidade da inclusão do corresponsável tributário em execução fiscal, quando este não constar da CDA, é tão só a superveniente comprovação dos fatos que lhe atribuem à responsabilidade tributária.



    7- A lei não faz menção a necessidade de que os diretores, para serem responsabilizados, também terão que ser sócios da pessoa jurídica devedora, bastando, na verdade, que tenham poderes de direção e que pratiquem atos contrários a lei. Na hipótese dos autos, houve reconhecimento da existência de grupo econômico, forma de abuso da personalidade jurídica das empresas, o que gera presunção relativa de sua dissolução irregular e, por consequência, a responsabilidade dos gestores, nos termos do art. 135, Ill, CTN.



    8- Apelação improvida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV, LV; 93, inciso IX; 146, inciso III, alínea 'b' da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente